Tribunal: TJMT
Processo: 1029436-51.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1029436-51.2018.8.11.0041
RECORRENTE: VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 27045465) interposto por VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 16119977):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MORA – COMPROVAÇÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - EM CASO DE MUDANÇA - DEVER DO DEVEDOR - BOA FÉ-OBJETIVA – RECURSO DESPROVIDO.
‘Para que seja constituída a mora da fiduciante que atrasa o pagamento de parcelas, é desnecessária sua notificação pessoal, basta que se comprove que o cartório de registro de títulos e documentos entregou a notificação extrajudicial no endereço declarado pela devedora’.(AgRg no AREsp 543.277/SE).
‘A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado’. (REsp 1592422/RJ)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1029436-51.2018.8.11.0041, Relator: Des SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 17/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 16892969), estes foram rejeitados no acórdão de id 25642487.
O Recorrente alega violação aos artigos 14 e 15, da Lei n. 9.492/1997, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) protocolizado o título a que se postula o protesto, o tabelião expedirá intimação ao devedor no endereço informado. E que a notificação será por edital, caso a localização do protestado seja incerta ou ignorada”. (id 27045465 - p. 6)
Argumenta que “no caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu pela formalização da mora, com a mera apresentação da certidão de protesto, sem perscrutar se tal protesto foi realizado nos termos do que preconiza os arts. 14 e 15”. (id 27045465 - p. 9)
A aventada afronta aos artigos 2o, § 2o, e 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, está amparada na assertiva de que “(...) a mora decorre do simples inadimplemento de uma prestação, de modo que, v.g., se o devedor deixar de pagar uma prestação na data de seu vencimento, incorrerá em mora. Entretanto, em se tratando de relações de trato sucessivo, cujas prestações são pagas em inúmeras vezes, o inadimplemento de uma única parcela acarretará a mora parcial”. (id 27045465 - p. 10)
Recurso tempestivo (id 27276971).
Contrarrazões no id 29066489.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, o Recorrente alega que “(...) no caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu pela formalização da mora, com a mera apresentação da certidão de protesto, sem perscrutar se tal protesto foi realizado nos termos do que preconiza os arts. 14 e 15”. (id 27045465 - p. 9)
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“Depreende-se dos autos que o credor encaminhou notificação no endereço do contrato, tal seja, Rua Firenze Ferreira de Carvalho n. 170, Bairro Jardim Itália e o AR retornou com a indicação de ‘mudou-se’. Assim, a Instituição Financeira procedeu ao protesto por edital, através do 4o Serviço Notarial de Cuiabá.
A respeito da constituição em mora, esse relator acompanha o entendimento de que, para sua caracterização, é suficiente que seja endereçada ao endereço declinado no contrato e que o devedor deve manter atualizado seu endereço junto ao credor, até findo o contrato”. (id 14203467 - p. 1)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A eg. Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, de que "a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor" (REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe de 15/05/2012).
2. Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato.
3. A notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular, nos termos atestados pela Certidão emitida pelo Cartório de Protesto. Tal certificação goza de presunção de veracidade, a qual não foi desconstituída pela parte ora recorrente. Rever tal contexto fático esbarraria no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1654807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, o Recorrente alega que “(...) a mora decorre do simples inadimplemento de uma prestação, de modo que, v.g., se o devedor deixar de pagar uma prestação na data de seu vencimento, incorrerá em mora. Entretanto, em se tratando de relações de trato sucessivo, cujas prestações são pagas em inúmeras vezes, o inadimplemento de uma única parcela acarretará a mora parcial”. (id 27045465 - p. 10)
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII